Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-78.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Ação monitória – Cédula de crédito bancário – Sentença de rejeição dos embargos monitórios – Insurgência dos embargantes – Cerceamento de defesa inocorrente – Desnecessidade de dilação probatória – É a cédula, por definição legal, título de crédito dotado de liquidez, certeza e exigibilidade – Evolução da dívida demonstrada adequadamente por memória de cálculo – Preenchimento dos

Ementa:
Ação monitória – Cédula de crédito bancário – Sentença de rejeição dos embargos monitórios – Insurgência dos embargantes – Cerceamento de defesa inocorrente – Desnecessidade de dilação probatória – É a cédula, por definição legal, título de crédito dotado de liquidez, certeza e exigibilidade – Evolução da dívida demonstrada adequadamente por memória de cálculo – Preenchimento dos requisitos legais para a execução – Capitalização de juros admitida pela legislação específica – Alegação de pagamentos não comprovada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000800-78.2018.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que são apelantes
WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP, ULYSSES
TAVARES DA SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) e FERNANDA ULBRICH
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-78.2018.8.26.0681 -Voto no 34.280
2
Apelação n.o 1000800-78.2018.8.26.0681
Foro de Louveira Vara Única
Apelantes: Waitman Engenharia e Construções Eireli, Fernanda Ulbrich e Ulysses
Tavares da Silva Filho
Apelado: Banco do Brasil S/A
Voto n.o 34.280
Ação monitória Cédula de crédito bancário Sentença de rejeição dos
embargos monitórios Insurgência dos embargantes Cerceamento de
defesa inocorrente Desnecessidade de dilação probatória É a cédula,
por definição legal, título de crédito dotado de liquidez, certeza e
exigibilidade
Evolução da dívida demonstrada adequadamente por
memória de cálculo
Preenchimento dos requisitos legais para a
execução Capitalização de juros admitida pela legislação específica
Alegação de pagamentos não comprovada Recurso não provido.
Rejeitados os embargos monitórios e constituído o título executivo
judicial, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, os embargantes alegaram que a inicial veio
desacompanhada de documentos que conferissem legitimidade à quantia
pleiteada e que o título não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade.
Afirmaram que a planilha de cálculos não possibilita facilidade de compreensão
da aplicação de encargos, despesas, juros, correções e demais acessórios e que
o embargado não apresentou os extratos bancários para demonstração da
origem do pretenso crédito. Disseram de abusividade da capitalização de juros,
de impossibilidade de cobrança de comissão de permanência e de sua
cumulação com outros encargos. Falaram de compensação ou repetição do
indébito. Asseveraram que não foi oferecida a oportunidade de produção de
prova de suas alegações relativas à irregularidade de cobrança e que houve
cerceamento de defesa. Postularam pela conversão do julgamento em diligência
ou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-78.2018.8.26.0681 -Voto no 34.280
3
Recurso respondido.
Eis o relatório.
Em que pesem os argumentos dos apelantes, a r. sentença de
rejeição dos embargos à monitória deve ser mantida.
A monitória é lastreada em “Cédula de Crédito Bancário” emitida em
31/3/2017, no valor de R$220.000,00, para reforço de “capital de giro”. Há
previsão expressa na cédula para a cobrança de juros capitalizados
mensalmente, à taxa de 2,79% (parágrafo primeiro da cláusula que trata dos
“encargos financeiros”, fl. 63).
Inconsistente a tese de cerceamento de defesa. O processo
encontrava-se maduro para julgamento, era desnecessária a produção de prova
pericial contábil. Ao juiz incumbe indeferir as diligências inúteis ou meramente
procrastinatórias.
O art. 26 da Lei n.o 10.931/2004 dispõe que a cédula de crédito
bancário é título de crédito emitido em favor de instituição financeira ou de
entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro,
decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. Por sua vez, o art.
28 da aludida lei especial assevera que a cédula de crédito bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível,
seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha
de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §
2o.
A cédula de crédito bancário, por definição legal, é título executivo
judicial apto ao embasamento de execução e dotado de liquidez, certeza e
exigibilidade da dívida nela descrita. O E. STJ pacificou a matéria no julgamento
do REsp repetitivo n.o 1291575/PR, em 14/8/2013, por sua C. 2a Seção, relatado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-78.2018.8.26.0681 -Voto no 34.280
4
pelo Exmo. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Parte de sua ementa:
“Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é
título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de
qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir
acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo
cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e
exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n.
10.931/2004).”
Neste mesmo sentido, a Súmula 14 deste E. TJSP:
“A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título
executivo extrajudicial.”
De se notar que as fls. 75/77 encontra-se a planilha de cálculo
demonstrativa da cobrança, no período de inadimplência, de comissão de
permanência com base na variação do FACP, capitalizada mensalmente. Há
bastante clareza no demonstrativo para entendimento do cálculo, e, ao contrário
do dito pelos embargantes, não houve cumulação de comissão de permanência
com outros encargos.
O pagamento alegado pelos embargantes carece de comprovação.
Aquele lançamento de R$2.000,00 referido nos embargos refere-se à “Tarifa BB
Giro Mix” (fl. 153), assim como o efetuado a título de “comissão flat” (fl. 155), não
têm relação alguma com a cédula objeto de cobrança. Tarifas e comissões não
se prestam à amortização de dívida havida de empréstimos bancários. Os
extratos trazem histórico relacionado à movimentação da conta corrente,
enquanto que a planilha de cálculo elaborada pelo embargado trata do
empréstimo havido da cédula.
A capitalização de juros era vedada até para as operações
bancárias antes da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atual MP n.o
2170-36/2001. O entendimento a respeito estava posto na Súmula n.o 121 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-78.2018.8.26.0681 -Voto no 34.280
5
STF (é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada). A
partir da MP 1.963, passou a haver entendimento favorável à capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano.
Com a edição da Súmula 539, em 10/6/2015, o tema foi pacificado
pela jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça. É o seu teor:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
No mesmo sentido foi julgada a matéria pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo n.o 973.827/RS, Relator Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Relatora para o v. acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, 2a Seção, j. em 8/8/2012:
“1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto
a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado há os
conceitos abstratos de matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e
'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.' - 'A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos
encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-78.2018.8.26.0681 -Voto no 34.280
6
Está superada a tese de inconstitucionalidade deste ato normativo.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 592.377,
assentou:
“... conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular
tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.” (Plenário,
julgamento ocorrido em 4/2/2015, Relator para o acórdão Min. TEORI
ZAVASCKI).
Para arrematar, o § 1o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004 dispõe que
poderão ser pactuados juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de
sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios são
majorados de 10% do valor atualizado da dívida para 11%.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator